Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735362-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON JOSE SANT ANNA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDERSON JOSE SANT ANNA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (processo no 0715817-03.2024.8.07.0018), impetrado contra ato praticado pela FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar que visava compelir a impetrada a emitir Termo de Outorga e Aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – TOA, em favor do impetrante e em conformidade ao item 16 da Chamada Pública 03/2024 – FAPDF PARTICIPA, Edital 02/2024, no intuito de garantir à sua efetiva participação no evento acadêmico a ocorrer na Espanha, entre os dias 24 e 26 de setembro desse ano, além de realocar recursos oriundos de chamadas públicas anteriores e futuras previstas para este mesmo ano orçamentário (ID 208645822): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 208556915. Anote-se. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público (Diretor-Presidente da FAPDF), com pedido de liminar para determinar da medida liminar inaudita altera pars, de modo a compelir a impetrada a emitir Termo de Outorga e Aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – TOA, em favor do impetrante e em conformidade ao item 16 da Chamada Pública 03/2024 – FAPDF PARTICIPA, Edital 02/2024, no intuito de garantir à sua efetiva participação no evento acadêmico a ocorrer na Espanha, entre os dias 24 e 26 de setembro desse ano, além de realocar recursos oriundos de chamadas públicas anteriores e futuras previstas para este mesmo ano orçamentário, a fim de se garantir a segurança requerida, ao tempo em que se aplica o princípio da razoabilidade, para a contemplação da proposta de fomento enviada pelo impetrante à FAP/DF, pelas razões ora expostas, considerando-se, ainda, o disposto nos itens 3.3.2 e 3.4 do Edital 02/2024. Alega que o Sistema de Informação e Gestão – SIGFAP, disponibilizado em sítio eletrônico para a recepção das propostas dos candidatos, apresentou severa instabilidade, o que retardou a submissão de sua proposta em cerca de 30 minutos, razão pela qual foi concluída exatamente às 9h33m15s. Tal interferência levou o impetrante a comunicar o ocorrido, via correio eletrônico, à área responsável pelo edital naquela fundação. Em 11 de julho de 2024, a ora impetrada enviou correio eletrônico a todos os participantes para comunicar que, em razão da instabilidade no sistema eletrônico de submissão e recepção de propostas, os interessados deveriam submeter novamente as suas proposições, a partir das 9 horas do dia seguinte, até às 23h59m do dia 16/07/2024. Ato contínuo, o impetrante submeteu, mais uma vez, a sua proposição para fins de fomento, às 9h11m37s do dia 12/07/2024, após enfrentar as mesmas instabilidades ocorridas anteriormente. Assevera que em 14/08/2024, a FAP/DF publicou no Diário Oficial do Distrito Federal sua decisão definitiva de conferir o apoio para candidaturas submetidas, única e exclusivamente, com base na ordem cronológica em que foram registradas pelo sistema, sendo que o sexto candidato contemplado teve o registro da submissão de sua proposta às 09h11m16s do dia 12/07/2024, enquanto a sétima e última candidata contemplada, às 9h11m do mesmo dia, sem precisão do exato segundo em que foi registrada a proposição na publicação oficial, a caracterizar evidente erro material, isto é, o registro da submissão de proposta enviada pelo penúltimo candidato contemplado se deu apenas VINTE E UM SEGUNDOS antes do registro da proposta enviada pelo impetrante, apesar de se tratar de candidato com deficiência visual (cegueira), fato utilizado para não o classificar. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de liminar, pois inexiste fumus boni iuris. Com efeito, o impetrante alega que não foi contemplado porque a a sétima e última candidata contemplada, às 9h11m do mesmo dia, sem precisão do exato segundo em que foi registrada a proposição na publicação oficial, a caracterizar evidente erro material, isto é, o registro da submissão de proposta enviada pelo penúltimo candidato contemplado se deu apenas vinte e um segundos antes do registro da proposta enviada pelo impetrante. Todavia, basta verificar o resultado preliminar para verificar que a última colocada apresentou sua proposta às 09:11:24 (ID 207779246), enquanto que o impetrante apresentou sua proposta posteriormente (09:11:37), segundo o que esclarece na própria petição inicial. Assim, fica claro que houve mero erro material na publicação do resultado final, o que não nulifica o resultado, evidentemente. No mais, a questão de saber o quanto a instabilidade no sistema eletrônico de submissão e recepção de propostas atrapalhou ou não o desenvolvimento do certame não pode ser aquilatada na presente via, que não permite dilação probatória. Por fim, quanto à questão da existência ou não de orçamento, conquanto exista uma remanejamento automático das chamadas anteriores para as posteriores (itens 3.3.2 e 3.4 do Edital), a própria FAPDF deixou claro no resultado final que "destaca-se que esta lista trata-se das propostas habilitadas dentro do limite orçamentário estipulado em edital, item 3.3 e 3.3.2" (ID 207779245 - Pág. 2). Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO”. Nesta sede, o agravante afirma ser pessoa com deficiência visual grave, integrante do programa de pós-graduação em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional da Universidade de Brasília - UnB. Aduz que em 14/08/2024, a FAP/DF publicou no Diário Oficial do Distrito Federal decisão definitiva ao conferir o apoio para candidaturas submetidas, única e exclusivamente, com base na ordem cronológica em que foram registradas pelo sistema de submissão e recepção de proposições, sendo que a última candidata contemplada teve o registro da submissão de sua proposta às 09h11m24s do dia 12/07/2024, isto é, apenas treze segundos antes do registro da proposta enviada pelo agravante, apesar de se tratar de candidato com deficiência visual (cegueira), fato utilizado para não o classificar. Assevera que o procedimento adotado apresentou falhas técnicas que comprometeram o processo, o qual foi pautado, unicamente, na agilidade e na capacidade individual do candidato em acessar o sítio eletrônico, preencher os formulários e anexar a documentação exigida. Esclarece que a fixação de critério de seleção baseado exclusivamente na ordem cronológica de registro de recebimento de propostas, por intermédio de portal eletrônico sem qualquer dispositivo de acessibilidade, sem o resguardo de quotas afirmativas para pessoas com deficiência ou, ainda, em completa inobservância a qualquer diretriz de avaliação de perfil e de teor científico, revela, à toda evidência, certame violador de princípios e normas legais e constitucionais, razão pela qual se justifica a intervenção do Estado-Juiz para a restauração da ordem e do bom direito, posto que a Seleção Pública em comento demandava auxílio do ente fomentador para a garantia de tratamento igualitário entre os candidatos, mediante adoção de critérios objetivos, além de fornecer atendimento aos candidatos com deficiência para a efetiva submissão de propostas, o que não ocorreu. Assim, requer a concessão dos efeitos a antecipação de tutela para fins de fomento à sua efetiva participação em evento acadêmico a ocorrer na Espanha, entre os dias 24 e 26 de setembro do corrente ano, por termo de outorga e aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 63240755). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. O feito de origem refere-se a mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público (Diretor-Presidente da FAPDF), com pedido de liminar para compelir a impetrada a emitir Termo de Outorga e Aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – TOA, em favor do impetrante e em conformidade ao item 16 da Chamada Pública 03/2024 – FAPDF PARTICIPA, Edital 02/2024, no intuito de garantir à sua efetiva participação no evento acadêmico a ocorrer na Espanha, entre os dias 24 e 26 de setembro desse ano, além de realocar recursos oriundos de chamadas públicas anteriores e futuras previstas para este mesmo ano orçamentário, a fim de se garantir a segurança requerida. O recorrente alega que o Sistema de Informação e Gestão – SIGFAP, disponibilizado em sítio eletrônico para a recepção das propostas dos candidatos, apresentou severa instabilidade, o que retardou a submissão de sua proposta em cerca de 30 minutos, razão pela qual foi concluída exatamente às 9h33m15s. Com efeito, o impetrante alega que não foi contemplado porque a sétima e última candidata contemplada, às 9h11m do mesmo dia, sem precisão do exato segundo em que foi registrada a proposição na publicação oficial, a caracterizar evidente erro material, isto é, o registro da submissão de proposta enviada pelo penúltimo candidato contemplado se deu apenas vinte e um segundos antes do registro da proposta enviada pelo impetrante. No caso, de acordo com o resultado preliminar verifica-se que a última colocada apresentou sua proposta às 09:11:24 (ID 207779246). O impetrante, por sua vez, apresentou sua proposta logo em seguida, às 09:11:37, segundo consta da sua própria petição inicial. Sendo assim, evidente a ocorrência de mero erro material na publicação do resultado final, o que não acarreta a nulidade do resultado. Além disso, o mandado de segurança deve ser instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. Dessa forma, o fato de ter ocorrido instabilidade no sistema eletrônico de submissão e recepção de propostas a ponto de prejudicar o certame não pode ser aferido nesta via, pois não se permite dilação probatória. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória. (...)” (07113106720228070018, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2023.) Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024 14:25:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador